Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos etc.
O impetrante narra que Neilson Gabriel Alves, Enivaldo Pires Pereira Junior e Wkarislton Barbosa Lauriano vêm sendo submetidos a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT deixou de reconhecer sua incompetência para processar e julgar ação penal em que eles figuram como réus.
Esclarece que os pacientes foram denunciados porque teriam cometido os crimes de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Transporte Interestadual de Veículo Automotor, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II, IV e V e § 2o-A, inc. I, do CP), Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA) e Organização Criminosa (art. 2o, caput e § 4o, inc. I, da Lei no. 12.850/2013).
Acrescenta que a ação penal foi oferecida perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT, que, mais tarde, nos termos da Resolução no. 211/2017 do Tribunal Pleno, encaminhou os autos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Defende, contudo, a ilegalidade da remessa e da consequente manutenção de competência firmada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT no bojo da Exceção de Incompetência no. 1002922-53.2021, pois como os delitos narrados na denúncia, inclusive o de organização criminosa, foram cometidos em Água Boa-MT, a ação penal daí decorrente deve ser processada e julgada nesta comarca, em respeito à garantia do juiz natural.
Sustenta que ao atribuir ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT competência para processar e julgar crime de organização criminosa mesmo ocorrido em localidade diversa da capital, a Resolução no. 211/2017 do Tribunal Pleno acaba colidindo com o disposto nos arts. 69, 70, 78, 79 e 83 do CPP.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que se ordene a imediata remessa dos autos da Ação Penal no. 1002281-65.2021 ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT e, via de consequência, seja revogada a custódia cautelar imposta aos pacientes, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 105866590).
Instruiu a inicial com documentos (ID 105866592 a 105869458).
A priori, o inconformismo não prospera.
O Provimento no. 4/2008 do Conselho da Magistratura desta Corte atribuiu à Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública (art. 1o, inc. VI) competência para processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução, incluindo-se as ações e incidentes relativos a sequestro e apreensão de bens, além de todas as medidas relacionadas com a repressão penal, como as medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias (art. 1o, § 1o).
Por sua vez, a Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno conferiu a 7a Vara Criminal da Capital, antes denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, competência para, entre outros, processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado.
Como se nota, o Tribunal de Justiça, dentro da sua prerrogativa de auto-organização, atribuiu a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT competência especial para processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas em todo o Estado, tratando-se de evidente especialização de competência territorial em razão da matéria, medida reiteradamente admitida pelos Tribunais Superiores.
A propósito, confira-se:
“O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a e “d”, inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais.” (STJ, HC 237956/MT, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12.6.2014).
Esta Corte partilha do mesmo raciocínio: É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ” (HC 1014759-71.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 12.8.2020).
Enfim, por não detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência, descabe reconhecer, ao menos pelo que consta nos autos até agora, a alegada incompetência da autoridade acoimada coatora para processar e julgar a ação penal movida contra os pacientes.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator